Tribunal: CARF
Processo: 10945.001809/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10945.001809/2008-16 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.523 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
30 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
LENIR ROSPIRSKI PRASNIEVSKI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
PUBLICAÇÃO DE EDITAL.
A ciência a respeito do lançamento pode ser dada por meio de edital, quando
restar infrutífera a tentativa de intimação pessoal ou por via postal no domicílio
tributário informado pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 36/39) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 42/45), que não conheceu da impugnação do sujeito passivo, por intempestividade.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se
da
Notificação
de
Lançamento
n°
2005/609435014972031, lavrada contra a contribuinte acima mencionada, para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.001809/2008-16
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.523 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.001809/2008-16

exigência dos seguintes valores, relativos ao Imposto de Renda Pessoa Física -
IRPF do Exercício de 2004, Ano-Calendário de 2003:
IRPF Suplementar R$ 2.263,49
Multa de ofício (75%) R$ 1.697,61
Juros de Mora (calculada até 31/03/2008) RS 1.083,98
Total do Crédito Tributário Apurado RS 5.045,08
Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
(fls. 07), a exigência é decorrente de revisão da Declaração de Ajuste Anual da
contribuinte, na qual foi constatada a omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, no montante de R$ 14.342,34. A existência desses rendimentos
foi apurada por meio da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte -
DIRF da fonte pagadora Prefeitura de Foz do Iguaçu (CNPJ 16.206.606/ooo1-
40).
A contribuinte foi intimada do lançamento por meio de edital
afixado no período de 02/01/2008 a 17/01/2008 (fls. 18) e apresentou
impugnação em 30/06/2008 (fls. 01e 02), com as alegações a seguir sintetizadas:
- Preliminarmente, alega que não foi regularmente notificada do
lançamento, pois jamais recebeu a notificação, o que impossibilitou sua
manifestação em tempo hábil.
- No mérito, alega que sua intenção era informar os rendimentos
recebidos da Prefeitura de Foz do Iguaçu, mas por falta de familiaridade com o
programa de elaboração de declarações, acabou lançando indevidamente os
valores como “rendimentos recebidos do exterior”. Destaca que é uma servidora
pública municipal, cujos únicos rendimentos são os oriundos da Prefeitura de Foz
do Iguaçu, não tendo qualquer vinculo ou atividade no exterior.
Ao final, com base nos argumentos apresentados, a contribuinte
requereu a revisão e a reconsideração da notificação de lançamento.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. PUBLICAÇÃO DE EDITAL.
A ciência a respeito do lançamento pode ser dada por meio de
edital, quando restar infrutífera a tentativa de intimação pessoal
ou por via postal no domicílio tributário informado pelo
contribuinte.
DEFESA INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação apresentada fora do prazo legal não deve ser
conhecida.
A 7a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.523 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.001809/2008-16

O endereço para o qual a correspondência foi remetida é o mesmo
que, na época, constava no cadastro do contribuinte na Secretaria da Receita
Federal do Brasil, conforme informado por ela mesma na Declaração de Ajuste
Anual do IRPF relativa ao Exercício de 2007, entregue em 27/04/2007 (extrato de
fls. 27).
(...)
Apesar de o envio da correspondência ter sido efetuado de forma
válida, a intimação do contribuinte acabou restando infrutífera, com devolução
do objeto postado, conforme já mencionado. E de se destacar que a devolução foi
causada pela própria contribuinte, que informou endereço insuficiente para a
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Assim, surgiu a possibilidade de realização da intimação por meio
de edital, com base no § 1° do art. 23 do Decreto 70.23 5/72, com a redação dada
pela Lei 11.196/2005:
(...)
Em conformidade com a regra supra transcrita, foi efetuada a
cientificação da contribuinte por meio do Edital n° 00009/2007 (cópia às fls. 18),
o qual foi afixado na Delegacia da Receita Federal em Foz do Iguaçu em
02/01/2008, sendo desafixado em 17/01/2008. Tendo em vista o disposto no § 2°,
IV, supra transcrito, deve-se considerar que a notificação foi efetuada em
17/01/2008 (quinze dias após a afixação do edital), de modo que o prazo, para
apresentação de impugnação encerrou-se em 18/02/2008 (prazo de trinta dias,
conforme artigo 15 do Decreto 70.235/72).
Portanto, tendo em vista que a ciência do lançamento foi efetuada
validamente por meio de edital em 17/01/2008, deve-se considerar que a
impugnação apresentada em 30/06/2008 é intempestiva e não deve ser conhecida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- não pode ser penalizada pela omissão do Poder Público Municipal que somente
em 2007 efetuou a numeração predial, o que impediu a entrega da notificação;
- o agente fiscal não utilizou de outros meios com prova de recebimento para
notificá-la e sim optou pela via mais fácil e prática;
- houve um equívoco no preenchimento da DAA, uma vez que seu informe de
rendimentos extraviou, e não queria deixar de fazer a declaração, declarou o valor aproximado
de seus rendimentos, porém erroneamente como sendo provenientes do exterior;
- desde 1998 atua como professora no município de Foz do Iguaçu, juntando cópia
do livro de ponto referente a 2003, bem como declaração da diretora da escola onde
desempenhava suas atividades, fazendo prova de que não dispunha de tempo para exercer outras
atividades e obter outros rendimentos;
- não tem vínculo com pessoas ou atividades no exterior, conforme faz prova os
documentos acostados.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.523 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.001809/2008-16

Ao final requer:
Assim sendo, requer que o valor de RS 12.350,00 (doze mil e trezentos e
cinqüenta reais ) declarados indevidamente como sendo obtidos do
exterior, devem ser EXCLUÍDOS de sua declaração Anual de Ajuste,
tendo em vista que não restou provados a efetiva obtenção dos referidos
rendimentos, e mantidos os rendimentos advindos do trabalho
assalariados de RS 14.342,34 (quatorze mil, trezentos e quarenta e dois
reais e trinta e quatro centavos), como informado pela única fonte
pagadora de seus rendimentos – a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu;
Requer ainda, seja efetuado o cancelado do crédito tributário lançado,
assim como as penalidades aplicadas, multas e juros de mora lançados,
para que seja uma medida de Justiça Social, e que os tributos lançados
sejam efetuados sobre os valores efetivamente obtidos e comprovados na
forma da legislação tributária aplicada;
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 19/02/2010 (e-fl. 34); Recurso Voluntário
protocolado em 17/03/2010 (e-fl. 36), assinado pelo próprio contribuinte.
A r. decisão revisanda, não conheceu da impugnação por intempestividade.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio.
A r. decisão primeira não conheceu da impugnação da contribuinte, em razão de
sua intempestividade.
Ao verificar a documentação juntada, o endereço para o qual foi enviada a
correspondência para a contribuinte é o mesma que consta na declaração de ajuste anual, ocorre
que o correio devolveu sob a alegação de “Endereço Insuficiente”. O Fisco houve por bem fazer
a citação por edital, que a recorrente combate com veemência, porém este tipo de notificação tem
previsão legal.
O edital foi afixado em 02/01/2008, e desafixado em 17/01/2008, sendo certo que
o prazo para a impugnação deu-se em 18/02/2008, e a impugnação é de 30/06/2008.
No caso presente a r. decisão primeira não carece de reparos.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.523 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.001809/2008-16

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital